Tribunal: TJDFT
Processo: 0009598-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Absolvição. Quesito genérico. Materialidade e autoria reconhecidas.
1 - Enquanto não definido pelo c. STF se a realização de novo júri, determinada pelo tribunal quando absolvido o acusado com fundamento no art. 483, III, c/c § 2o do CPP, viola a soberania dos veredictos, há que se admitir apelações interpostas pela acusação em casos que tais.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, conquanto reconheça a materialidade e a autoria do crime, absolve o réu no quesito genérico, com base em elementos trazidos pela defesa que fundamentaram a clemência.
3 - Apelação não provida.